Tribunal: TJDFT
Processo: 0709782-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709782-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SUSHI BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, GILSON LUCAS MENDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por BANCO BRADESCO S.A. para reforma da decisão interlocutória proferida no processo de execução, que indeferiu os pedidos de pesquisas nos sistemas de Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS- BACEN, para localização de bens móveis ou identificação de relacionamento dos agravados com instituições financeiras. A decisão foi proferida nos seguintes termos: “O sistema SISBAJUD, ao processar as ordens de bloqueios judiciais, procedem a pesquisa dos seguintes ativos financeiros: conta corrente, conta poupança, CDB, Fundos, Compromissadas e Letras. Os títulos negociados através de operações compromissadas são, os títulos públicos, certificados de depósito bancário (CDB), letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário (LCI), debêntures e certificados de recebíveis imobiliários (CRI). A pesquisa abrange todas as instituições financeiras, sendo que as cooperativas de crédito também são assim consideradas pelo Banco Central do Brasil. Indefiro a expedição de ofício à CCS, ante a abrangência da pesquisa BACENJUD/SISBAJUD. No tocante à consulta à DOI, conforme disponibilizado no sítio eletrônico da Receita Federal, a Declaração de Operações Imobiliárias é: “(...) instrumento pelo qual, via Internet, os Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos prestarão as informações sobre operações imobiliárias realizadas por pessoas físicas e jurídicas, cujos documentos foram por eles lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados e que se enquadrem nos parâmetros estabelecidos pelos dispositivos legais.” Nota-se, pois, que referido serviço se encontra à disposição da Receita Federal, instituído com a finalidade de possibilitar o cruzamento de dados prestados pelos contribuintes, e, desse modo, viabilizar o cumprimento do seu mister arrecadatório. Compulsando os autos, verifico que fora juntada pesquisa Infojud em nome do executado. (ID41689295). Com efeito, realizada a consulta ao aludido sistema e, não constatada a existência de operações imobiliárias, revela-se inútil e desnecessária a pretensão da parte exequente. (...)”. Aduz o agravante que o pedido é justificado, uma vez que as demais pesquisas eletrônicas foram infrutíferas para a satisfação do crédito. Afirma a necessidade das pesquisas solicitadas junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS, cuja ferramenta é do Banco Central do Brasil, o qual mostra eventual existência de bens, direitos e valores do devedor e junto ao sistema INFOJUD que fornece Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, e retira informações fornecidas pelos Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, os mesmos se mostram como alternativa eficaz para localização de bens ou valores. Preparo recolhido. É o breve relato do necessário. Decido. Atendidos os pressupostos para o conhecimento do recurso. Não se ignora o espírito cooperativo que o código de processo civil imprimiu às relações processuais, levando o Judiciário a uma atividade mais colaborativa ao valer-se das inovações tecnológicas para obter endereços e patrimônio dos litigantes, dessa forma imprimindo maior celeridade ao andamento do processo e eficiência às execuções. Entretanto, a providência judicial para localizar bens penhoráveis é subsidiária e complementar, e não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes, sob pena de inverter a lógica processual na utilização dessas ferramentas. O aparato judicial coopera e auxilia na busca pela satisfação executiva, porém não substitui o credor quanto a apresentação da existência de recomposição patrimonial do devedor ou, ao menos, prenúncios de que as pesquisas tenham probabilidade de sucesso. A pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), é sistema de dados menos eficiente do que o BACENJUD largamente utilizado pelo Poder Judiciário, na medida em não informa valores, movimentações financeiras ou saldo em contas e aplicações, e também não contempla a possibilidade de bloqueio de quantias. Referido cadastro se reduz à consulta ao cruzamento de informações entre as instituições bancárias e financeiras participantes. A Declaração de Operações Imobiliárias – DOI foi instituída pelo Secretário da Receita Federal do Brasil, por meio da Instrução Normativa 1.112/2010 com o fim de fiscalizar a realização de negócios jurídicos imobiliários. Vale dizer, seria instrumento pelo qual os cartórios extrajudiciais informariam à Receita Federal a lavratura de documentos relativos a operações imobiliárias não declaradas pelas partes ao fisco. Não se trata, portanto, de repositórios de dados dominiais de imóveis, cuja base é o registro imobiliário, o qual pode ser consultado pelo sistema e-RIDF. O e-RIDF é sistema eletrônico que visa facilitar a consulta de imóveis pelo número do registro ou pelo número do CPF, uma vez que ditas informações são públicas e de livre acesso, diversamente de outras pesquisas eletrônicas que implicam em quebra de sigilo bancário e fiscal, a exemplo do INFOJUD. No caso e espécie, houve pesquisa eletrônica ao sistema INFOJUD sem retorno de operações imobiliárias, o que corrobora o entendimento de que as pesquisas pretendidas pelo agravante se mostram inócuas e contraproducentes aos fins perseguidos pelo processo executivo. Precedentes desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PEDIDO DE CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN) E ÀS DECLARAÇÕES DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). INVIABILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS A CARGO DO JUÍZO E DO CREDOR. MEDIDA INÓCUA AOS FINS DA EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE CONSULTA A BACENJUD E INFOJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL RELEVANTE. DEFERIMENTO EM SEDE DE LIMINAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O deferimento de diligências por parte do Juízo, com vistas à localização de bens penhoráveis de devedores, se limita às hipóteses em que tiver sido comprovado o esgotamento das medidas ordinárias ao alcance do exequente, o que não se verifica na hipótese. 2. A jurisprudência pátria vem admitindo a reiteração de pesquisa de bens e valores por meio dos sistemas cadastrais informatizados caso as diligências anteriores não tenham sido exitosas e quando transcorrido decurso de tempo razoável entre a última tentativa frustrada e o pedido de renovação, sem perder de vista que a aferição da necessidade da medida é feita caso a caso, em observância ao princípio da razoabilidade. No caso em tela, verifica-se a razoabilidade da renovação das pesquisas via Bacenjud e Infojud, em vista do lapso temporal decorrido desde as últimas diligências infrutíferas, sendo, possível, portanto, a alteração da situação econômica dos devedores. 3. Diante da ordem, em sede de apreciação de liminar, de reiteração de pesquisa de bens e valores em nome dos Agravados, mediante sistemas Infojud e Bacenjud, se revela ainda menos plausível, neste momento processual, o deferimento de consulta ao sistema CCS- BACEN ou às Declarações de Operações Imobiliárias (DOI), em vista do não esgotamento dos meios convencionais disponíveis ao Juízo na busca de patrimônio penhorável do devedor, como expressão do dever de cooperação entre as partes, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, a fim de se obter, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 4. Ainda que as pesquisas pendentes nos sistemas Bacenjud e Infojud não sejam satisfatórias, não se vislumbra a utilidade das diligências requeridas, visto que há outras alternativas extrajudiciais a cargo do Exequente para a satisfação do crédito, a inviabilizar a consulta aos sistemas DOI e CCS, revelando-se tais medidas, por ora, como desnecessárias ao fim pretendido. 5. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) consiste em sistema de dados de natureza cadastral que contempla informações sobre relacionamentos bancários com as instituições participantes do sistema, mantidos diretamente pelos clientes ou por intermédio de seus representantes legais ou procuradores. Referido Cadastro se assemelha ao sistema Bacenjud quanto à base de dados, mas, ao contrário deste, não informa valores, movimentações financeiras ou saldo de contas e aplicações, não promovendo, assim, o bloqueio de quantias eventualmente encontradas, o que corrobora o entendimento de que a medida se mostra inócua e contraproducente aos fins perseguidos pelo processo executivo. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para confirmar a renovação de pesquisas junto aos sistemas Bacenjud e Infojud, deferidas em sede de liminar. (Acórdão 1322217, 07456246420208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 22/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. EXTRATOS BANCÁRIOS. INFOJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. CCS-BACEN. POSSIBILIDADE. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. 1. Diante do não pagamento voluntário do débito e do insucesso das demais medidas intentadas para compelir o executado ao cumprimento da obrigação (BACENJUD, RENAJUD e busca por imóveis), não se verifica óbice para o deferimento de pesquisa aos extratos bancários do devedor pelo SISBAJUD e pesquisa via sistemas INFOJUD e CCS-BACEN, a fim de assegurar a efetividade da execução. 2. Devem ser indeferidas as demais medidas postuladas pela parte (DOI, indisponibilidade de imóveis pela CNIB, CRC-Jud e CENSEC) quando inapropriadas aos fins pretendidos pelo credor ou inadequadas ao processo executivo. 3. Agravo parcialmente provido. (Acórdão 1377996, 07100833320218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para resposta no prazo de 15 (quinze) dias, caso citado. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as informações. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator